Tribunal: STF
Processo: ARE 1557792
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. O mandado de segurança não pode ser usado por associação impetrante para obter prestação jurisdicional de natureza coletiva, quando há um número irrelevante de associados e ainda falta de clareza e objetividade quanto aos propósitos, interesses e pessoas representadas”. (eDOC 125, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LXX, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão impugnado entendeu que a associação não possui legitimidade ativa em razão de o seu estatuto ser genérico, por falta de clareza e objetividade quanto aos propósitos, interesses e pessoas representadas. Nesse contexto, consignou a impossibilidade de concessão de prestação jurisdicional, tendo em vista o número irrelevante de associados.



    Argumenta-se que a legitimidade ativa e interesse processual da associação para impetrar mandado de segurança coletivo decorre diretamente do texto constitucional.



     Sustenta-se o interesse processual da parte recorrente, tendo em vista que existe o trinômio necessidade-utilidade-adequação. Isso porque não prescinde da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, o processo se afigura útil para defender os interesses dos seus filiados e, por fim, existe adequação na medida proposta, pois o mandado de segurança coletivo é meio adequado para defender os filiados da impetrante de suspensão da exigibilidade do tributo.



    Assevera-se que a associação preenche os requisitos do art. 5º, LXX, b, da CF, porquanto está devidamente constituída há mais de um ano e impetrou o presente mandado de segurança coletivo em defesa de seus filiados. Afirma-se que a associação não é genérica, mas representa, tão somente, aqueles que desejam se filiar, demonstrando manifestação de vontade.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta o interesse processual da parte recorrente, na medida em que procura defender os interesses de seus filiados. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou a ilegitimidade ativa da associação recorrente nos seguintes termos:



    “3. Da ilegitimidade ativa. A impetrante, constituída na forma de associação, diz ter por objeto a representação da generalidade dos contribuintes de tributos. É evidente que, nos termos em que instituída, a entidade não representa um grupo específico, pois no conceito de contribuinte podem estar incluídos a totalidade das pessoas naturais e pessoas jurídicas. 



    Veja-se o teor do estatuto constitutivo da associação impetrante:



    (...)



    O mandado de segurança coletivo é instrumento para tutela de direitos difusos, coletivos stricto sensu (propriamente ditos) e individuais homogêneos, ou seja, direitos coletivos lato sensu. Trata-se de espécie do gênero mandado de segurança em que se atribui legitimidade a uma pessoa jurídica (sindicatos, entidades de classe, partidos políticos) de forma a permitir que seja atingido um número maior de interessados através de uma única decisão. 



    Direitos individuais homogêneos são simplesmente direitos subjetivos individuais, divisíveis e integrados ao patrimônio de titulares certos, que sobre eles exercem, com exclusividade, o poder de disposição. Nessas circunstancias, e ao contrário do que ocorre com os direitos coletivos e difusos (que por não terem titular determinado são defendidos, necessariamente, por substitutos processuais), os direitos individuais, em regra, só podem ser demandados em juízo pelos seus próprios titulares. O regime de substituição processual aqui é exceção e, como toda a exceção, merece interpretação restrita, podendo ser invocado somente nas hipóteses e nos limites que a Lei autorizar 



    Neste contexto, observo que, no caso, a associação requerente justifica a impetração perante a Subseção Judiciária de Curitiba em razão do termo de filiação à associação de uma empresa paranaense. Ora, não é dado conceder à associação impetrante prestação jurisdicional de natureza coletiva, quando há um número irrelevante de associados e ainda falta de clareza e objetividade quanto aos propósitos, interesses e pessoas representadas”. (eDOC 125, p. 2-3)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a qua fundamentou-se no conjunto probatório constante dos autos, para assentar a ilegitimidade ativa da parte recorrente para impetração de mandado de segurança coletiva, tendo em vista o “número irrelevante de associados e ainda falta de clareza e objetividade quanto aos propósitos” (eDOC 125, p. 3).



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade da Federação das Indústrias do Estado do Paraná para a proposição de mandado de segurança coletivo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE 1.422.430 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2.10.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente